Tribunal: STF
Processo: HC 266523
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 219.080, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. RÉU PRONUNCIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sob alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia. 



    2. O agravante sustenta que está custodiado há quatro anos, atribuindo a demora exclusivamente ao Estado-Juiz, e que medidas alternativas seriam suficientes para garantir o cumprimento das determinações judiciais. Argumenta, ainda, que o acórdão estadual que manteve sua sentença de pronúncia foi cassado por esta Corte, sem que houvesse novo julgamento. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante, diante da alegação de excesso de prazo e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os requisitos legais.



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, pela periculosidade do agravante e pelo risco à ordem pública, conforme fundamentação idônea das instâncias ordinárias. 



    5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, uma vez pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula nº 21 do STJ. 



    6. A análise das peculiaridades do caso demonstra que a demora no processo decorreu, em parte, de sucessivos recursos interpostos pelo agravante, não configurando, portanto, ilegalidade ou teratologia na manutenção da custódia. 



    7. A aplicação de medidas cautelares diversas foi considerada insuficiente, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada e o risco ao meio social, em consonância com precedentes desta Corte. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A manutenção da prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco à ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares alternativas. 



    2. A superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme Súmula nº 21 do STJ. 



    3. A demora processual justificada por peculiaridades do caso e pela interposição de recursos pelo réu não configura ilegalidade na custódia preventiva.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado e teve sua prisão preventiva mantida pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    Em sede de habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito. 



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Argumenta que “a gravidade aventada pelas instâncias ordinárias e considerada pelo Acórdão hostilizado para manter o paciente encarcerado não diz respeito à sua hipotética periculosidade, já que é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo e profissão definida, condições pessoais, portanto, que afastam completamente a pecha de que se trate de alguém que ostente periculosidade suficiente para causar risco concreto à ordem pública, ainda mais levando-se em consideração que encontra-se segregado a mais de quatro anos”. Ressalta que “a suposta gravidade aventada, portanto, diz respeito não ao paciente, mas ao próprio tipo penal lhe é injustamente imputado”. Sustenta, ainda, que “o paciente encontra-se pronunciado exclusivamente com base em testemunhos de “ouvir dizer” e no brocardo in dúbio pro societate, fundamentos manifestamente inidôneos para justificar sua pronúncia”. Arrazoa, também, que “a prisão preventiva do paciente, data máxima vênia, que já não tinha como se sustentar, dada a ofensa expressa aos critérios da provisoriedade e proporcionalidade, tornou-se ainda mais abusiva, diante evidente da desídia do TJPB, no caso concreto, exsurgindo da negligência, evidente constrangimento ilegal”. Entende que “a mera presunção ou conjectura quanto a uma possível fuga futura não constitui fundamento idôneo para justificar a continuidade da medida, mormente quando o paciente já está acautelado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Em face do exposto, requer: 



    a) A dispensa da juntada de outros documentos, além dos que ora acompanham o presente pedido, tendo em vista que são eletrônicos os autos da ação penal nº 0000226-33.2019.8.15.0911 e da Petição Criminal nº 0801383-32.2024.8.15.0911; 



    b) A concessão de Medida Liminar determinando a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, tais como: proibição de se ausentar do seu endereço, sito a Rua Professor Antônio Nunes, nº 115, Centro, na Comarca de Itapetim - PE, por mais de 08 (oito) dias, sem autorização expressa do Juízo processante; comparecimento em Juízo mensalmente para justificar suas atividades; proibição de acesso ou frequência a lugares que por quaisquer circunstâncias possuam relação com o fato delituoso; proibição de manter contato, por qualquer meio, com pessoas que pelas circunstâncias sejam relacionadas ao fato; recolhimento domiciliar no período noturno e nos seus dias de folga; compromisso de comparecer a todos os atos do processo para os quais for previamente intimado; e implantação de monitoramento eletrônico, além de outras medidas que o Tribunal ou Juízo julgarem convenientes, as quais o requerente, de logo, se compromete a cumprir fielmente, sob pena de nova decretação de prisão preventiva, expedindo-se Alvará de Soltura em seu benefício; 



    c) No Mérito, a concessão definitiva da ordem, para confirmação da Medida Liminar, concedendo-se ao paciente o direito de provisoriamente permanecer em liberdade, por ser medida da mais lídima Justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Transcrevo, por oportuno, trecho do decisum monocrático:



    [...] Sobre o alegado excesso de prazo, havendo a pronúncia, o Tribunal de Origem decidiu corretamente ao dispor que “não deve subsistir eventual alegação de excesso de prazo, uma vez que o paciente já se encontra pronunciado, incidindo, pois, o disposto na Súmula nº 21, do STJ, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 



    [...] Ressalte-se que, com relação aos prazos consignados na lei processual, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação.



    Desse modo, embora presente uma extensão na instrução processual, motivado principalmente pelos sucessivos recursos interpostos pelo recorrente, não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que não se observa no presente caso. 



    [...] Logo, em análise do acórdão, verifico que a decretação da prisão preventiva ocorreu em razão da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de garantia da ordem pública, a fim de evitar que o recorrente continue a praticar outros delitos da mesma natureza, pois um dos acusados já relatou que já é contumaz na prática de outros crimes, além da crueldade e frieza com que o homicídio foi cometido e o fato de que já houve fuga cometida pelo recorrente.



    Como explicitado na decisão impugnada, está adequadamente justificada a prisão preventiva imposta ao agravante, sobretudo para resguardar a ordem pública, diante da sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito supostamente praticado pelo agente. 



    A conjuntura delineada na origem aponta, de maneira idônea, o perigo de sua liberdade e o risco ao meio social, justificando a prisão preventiva, diante da gravidade concreta da imputação, além de denotar a insuficiência das cautelares alternativas, em consonância com precedentes desta Corte Superior. [...]



    Ademais, ressalte-se trecho do agravo em que, sob a ótica deste Ministro, resta demonstrado o desprezo do agravante ao cumprimento de determinações judiciais ao afirmar que “(...) Frise-se que o agravante ao tomar ciência sobre a imputação criminal, na origem, constituiu advogado, ingressou no feito, buscando comprovar sua inocência, e não se apresentou para cumprimento da ordem porque estava estabelecido no Estado do Pará, onde havia montando uma pequena serralharia para dela tirar seu sustento e de sua família, e não se apresentou por entender a ordem de prisão como injusta, o que é um direito!” 



    Por fim, em relação à arguição de excesso de prazo, repisando os fundamentos já expedidos na decisão monocrática combatida, verifica-se que, de fato, a instrução criminal foi encerrada, circunstância que evidencia a inadmissibilidade da presente impetração, nos termos do entendimento consolidado no enunciado n. 21 desta Corte, segundo o qual: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 



    Inexiste, portanto, teratologia ou ilegalidade evidente a ser reparada na decisão recorrida. Nesse sentido: [...]”



     



    Na espécie, no que tange ao alegado excesso de prazo, o Tribunal a quo consignou que “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução” e “embora presente uma extensão na instrução processual, motivado principalmente pelos sucessivos recursos interpostos pelo recorrente, não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que não se observa no presente caso”.



    Com efeito, cumpre destacar o entendimento perfilhado no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o encerramento da instrução criminal torna superada a alegação de excesso de prazo. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES TRAZIDAS NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre essa questão, limitou-se a assentar que “tal tese, embora arguida na ordem originária, não foi apreciada no acórdão atacado. Outrossim, não foram opostos embargos buscando sanar tal omissão. Desse modo, esta Corte encontra-se impossibilitada de examinar a matéria, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância”. Concluiu, ainda, que “incide ao caso, em relação ao recorrente, o enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’”. II – Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a imediata soltura do paciente por excesso de prazo, tal como foi deferido a outros quatro corréus no curso da instrução criminal, à luz do princípio da isonomia e da norma prevista no art. 580 do CPP, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque não se verifica, de plano, inércia do Poder Judiciário caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.578-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/6/2021)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 156.013-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe de 9/11/2018)



    Outrossim, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022)



   AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”. 3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021)



    Além disso, não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 3. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 4. Apesar do longo tempo de custódia cautelar, não se verifica situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário que caracterize o excesso de prazo. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2022)



    Demais disso, no tocante à prisão preventiva, o Tribunal a quo registrou que “a decretação da prisão preventiva ocorreu em razão da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de garantia da ordem pública, a fim de evitar que o [paciente] continue a praticar outros delitos da mesma natureza, pois um dos acusados já relatou que já é contumaz na prática de outros crimes, além da crueldade e frieza com que o homicídio foi cometido e o fato de que já houve fuga cometida pelo [paciente]” e “diante da sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi empregado no delito supostamente praticado pelo agente”. 



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, o modus operandi, a possibilidade de reiteração delitiva, bem como a evasão do distrito da culpa são fundamentos idôneos à imposição da prisão preventiva. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. Agravo interno desprovido. (HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, “pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada”. Ficou registrado, ainda: “o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/5/2023 - grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Noutro giro, em relação à alegação de que “o paciente encontra-se pronunciado exclusivamente com base em testemunhos de ‘ouvir dizer’ e no brocardo in dúbio pro societate, fundamentos manifestamente inidôneos para justificar sua pronúncia”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito desa questão.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal